Tribunal: TJPA
Processo: 0026425-97.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0026425-97.2019.8.14.0401

AGRAVANTE: WELLINGTON AMARAL TRINDADE

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AgExPe Nº 0026425-97.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: WELLINGTON AMARAL TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DE FORMA ANTECIPADA. EM RAZÃO DA IMINÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. PROGRESSÃO JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DECLARÁ-LO PREJUDICADO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AgExPe Nº 0026425-97.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: WELLINGTON AMARAL TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WELLINGTON AMARAL TRINDADE
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que deferiu, sob a condição suspensiva o pedido de antecipação de progressão de regime para o aberto somente a partir de 17.06.2020.

Em suas razões, a defesa do apenado em suma, pugnou pelo deferimento de prisão domiciliar ao agravante, tendo em vista a iminência de contaminação do COVID19, ante as instalações precárias do sistema carcerário.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo de 1º grau manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela perda de objeto do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que no dia 26.03.2020, deferiu, sob a condição suspensiva o pedido de antecipação de progressão de regime para o aberto somente a partir de 17.06.2020.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que o agravante já se encontra no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, razão pela qual deve ser reconhecida a perda de objeto do presente recurso de agravo em execução, eis que o seu objetivo já foi alcançado.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e julgo-o
PREJUDICADO
pela perda de seu objeto, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023